Tribunal: TJSP
Processo: 2387716-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que indeferiu o pedido de liberação das averbações lançadas sobre imóveis pertencentes aos executados. Alegação de que os devedores já teriam ofertado imóvel como garantia, em valor muito superior ao devido. Manutenção da medida. Imóvel que já foi dado em garantia de outras duas execuções ajuizadas pelo mesmo banco. Fundada suspeita de que o valor da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que indeferiu o pedido de liberação das averbações lançadas sobre imóveis pertencentes aos executados. Alegação de que os devedores já teriam ofertado imóvel como garantia, em valor muito superior ao devido. Manutenção da medida. Imóvel que já foi dado em garantia de outras duas execuções ajuizadas pelo mesmo banco. Fundada suspeita de que o valor da avaliação esteja superestimado. Mecanismo processual de natureza meramente acautelatória, que não importa em efetiva constrição do bem, tampouco em prejuízo aos agravantes. Atendimento ao princípio da publicidade a terceiros sobre a existência da execução de forma a assegurar o resultado prático do feito, protegendo o credor contra fraude à execução e resguardando, também, o direito de eventuais adquirentes de boa-fé. Decisão mantida.
Recurso desprovido.